Tribunal: TJDFT
Processo: 0736944-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736944-51.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MUSTAFA RIYAD HILAL NASSER AGRAVADO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Mustafa Riyad Hilal Nasser (Id. 63619282) contra a r. decisão Id. 206933636, proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito no 0716555-82.2024.8.07.0020, movida contra o Banco Cooperativo do Brasil S.A e a Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda, que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo Autor, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por KALITA RANIELLY FERREIRA CAMARGO, em desfavor de BANCO COOPERATIVO DO BRASIL e S/A MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA., partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora que efetuou compra de móveis planejados com a empresa UNITTA AMBIENTES no valor de R$ 144.800,00 (cento e quarenta e quatro mil e oitocentos reais), sendo que foi pago o valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil) parcelado em quinze vezes no cartão de crédito de responsabilidade das empresas rés. Todavia, em razão da empresa UNITTA AMBIENTES não ter fornecido os móveis na data aprazada, a autora solicitou, em 11/06/2024 e 17/07/2024, aos réus que promovessem o cancelamento da compra. Informa que as solicitações são respondidas no prazo de 60 (sessenta) a 90 (noventa) dias e que a demora na solução administrativa resultará em prejuízos para o autor. Postula, assim, em sede de tutela de urgência “para determinar que as instituições financeiras realizem a suspensão das compras, e consequentemente o estorno de todos os valores já cobrados nas faturas do autor, cartão de crédito do Banco SICOOB bandeira MARTERCARD com final 4759: Data da transação: 16/03/2024 - Valor: R$ 30.000,00 parcelado em 15 vezes – código de autorização no 174611 – MSUREDE 472434; Data da transação: 04/04/2024 – Valor: R$ 15.000,00 parcelado em 15 vezes - código de autorização no 9315 – MSUREDE 420222, bem como seja disponibilizado para o autor a integralidade do crédito que foi creditado nos cartões (CHARGEBACK)”. É o que importa relatar. Decido. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. É cediço que, em razão da urgência, a cognição é sumária e utiliza-se de um juízo de verossimilhança. Compulsando os autos, atento ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, verifico não estarem configurados os requisitos acima elencados. Registra-se que os réus são meros intermediários que possibilitaram a compra mediante crédito no cartão. Dessa forma, a simples alegação do comprador de que houve desacordo comercial, sem qualquer comprovação documentada, não obriga as instituições financeiras a promoverem o estorno de lançamentos. Ademais, não se trata o caso de fraude bancária a obrigar a instituição financeira e a operadora do cartão de crédito a promoverem o estorno do valor. A relação jurídica que ocasionou a compra no cartão da autora é fruto de negociação com terceiro não integrante da lide e, em cognição sumária, não há como imputar responsabilidade aos réus. Dispositivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” Sustenta o Agravante, em resumo, que contratou com empresa terceira a fabricação e a instalação de armários planejados, no valor total de R$ 144.800,00, e pretende a suspensão do pagamento nos cartões de crédito operados pelas Agravadas em razão do inadimplemento da contratada. Aduz que o desacordo comercial se encontra devidamente comprovado nos autos, bem como que a empresa contratada é investigada por fraude. Invoca a aplicação da legislação consumerista. Requer a concessão de tutela antecipada, para que se determine a suspensão das cobranças nas faturas do cartão de crédito, bem como o estorno imediato dos valores já cobrados. Preparo recolhido – Id. 63619288. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A jurisprudência desta Corte admite a suspensão liminar das parcelas vindouras do cartão de crédito na hipótese de inadimplemento do serviço contratado pelo consumidor, in verbis: “PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. DESACORDO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE PRODUTO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. ASTREINTES. MULTA DIÁRIA DE VALOR RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. A legislação consumerista admite ao consumidor, em caso de recusa ou impossibilidade de cumprimento da oferta pelo fornecedor, a rescisão do contrato, com a restituição das quantias antecipadas, além das perdas e danos (art. 35, III, do CDC). 2. Afigura-se temerária a manutenção dos descontos nas faturas dos cartões de crédito se não houve a entrega dos produtos adquiridos. 3. Desnecessário qualquer pedido administrativo anteriormente ao ingresso da demanda, tendo em vista que mesmo após determinada a suspensão da cobrança, o agravante deixou de cumpri-la. 4. A ausência de prazo para cumprimento não desqualifica a validade nem a exigibilidade da astreinte, porquanto se subentende que a determinação deve ser adimplida imediatamente. 5. No tocante à multa, o valor inicial em caso de descumprimento perfaz a quantia de R$ 700,00, inferior, portanto, ao montante dado à causa. Entretanto, bastaria ao agravante/réu cumprir o que lhe foi determinado judicialmente para obstar a sua incidência. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1067750, 07139143120178070000, Relator(a): SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2017, publicado no DJE: 23/1/2018) No caso concreto, no entanto, não estão preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência, uma vez que, conforme relatado na contestação apresentada após a prolação da decisão agravada (Id. 63619301), já foi autorizado o estorno provisório pelo banco. Confira-se: “17. É fato incontroverso pelo Requerente que o procedimento de disputa comercial – chargeback – tem o prazo de 60 a 90 dias para ser concluído, só após o que seria possível a constatação de pretensão resistida por parte do Requerido. 18. Ocorre que, no caso dos autos, o próprio Requerente afirma que, em “17/07/2024 (...) abriu um novo chamado perante a ré, requerendo a suspensão das cobranças”, ou seja, pela data informada na inicial, o prazo para resposta por parte do Requerido seria entre 16/9/2024 e 16/10/2024. 19. O documento anexo (Doc.1), referente ao chamado n. 2407427921, comprova que ele foi aberto em 29/7/2024, de modo que o prazo fatal para seu encerramento será em 28/10/2024. 20. O documento ainda comprova que, em 30/7/2024 foi emitido o parecer favorável por parte do Requerido ao consumidor, bem como feita a solicitação de chargeback provisório na mesma data. 21. Em razão da data de fechamento da fatura do Requerente, o crédito referente às 5 parcelas das 2 compras contestadas, no valor total de R$ 14.000,00, foi estornado na fatura de agosto/2024, que também segue anexa (Doc.2). 22. Após esse parecer favorável do Requerido, o caso é direcionado para a bandeira do cartão (Mastercard) e para o estabelecimento que efetuou a transação – no caso, a UNITTA AMBIENTES –, os quais possuem o prazo de 45 dias para apresentar sua defesa. 23. Portanto, os documentos anexos (Docs. 1 e 2) comprovam a ausência de interesse de agir, seja sob o viés da necessidade ou da utilidade, já foi feita a restituição PROVISÓRIA dos valores pretendidos em 30/7/2024, antes mesmo da propositura da presente demanda, em 6/8/2024. 24. Somente após o escoamento do prazo final de 90 dias (28/10/2024) é que o chargeback terá sua solução definitiva. Até lá, não há que se cogitar de pretensão resistida por parte do Banco Requerido.” Assim, não há risco imediato de lesão em se aguardar o término do procedimento de disputa comercial (“chargeback”), assim como não haveria utilidade em se determinar a suspensão de uma cobrança já estornada, ainda que provisoriamente. Além disso, não é cabível a devolução imediata dos valores já pagos, porquanto a alegada fraude demanda dilação probatória e a empresa responsável sequer foi incluída no polo passivo da ação de origem. Portanto, indefiro o pedido de tutela antecipada. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora